Tribunal: STF
Processo: HC 86532
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ACÓRDÃO QUE, EMANADO DE TURMA RECURSAL VINCULADA AO JUIZADO ESPECIAL, REPORTA-SE, COMO RAZÃO DE DECIDIR, AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” - FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA NORMA INSCRITA NO § 5º DO ART. 82 DA LEI Nº 9.099/95 - PEDIDO INDEFERIDO.